Tribunal: TJPA
Processo: 0824327-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824327-04.2022.8.14.0401

APELANTE: FABIO CRISTIAN SOUZA RIBEIRO, VICTOR HUGO RODRIGUES NORONHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ApCrim N.º 0824327-04.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUIZ DA DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FABIO CRISTIAN SOUZA RIBEIRO E VICTOR HUGO RODRIGUES NORONHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, conquanto os crimes de roubo e extorsão sejam do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, tornando despiciendo o exame dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a incidência do art. 71 do Código Penal.

2.

Vetor culpabilidade e circunstâncias valoradas de forma correta pelo magistrado de piso, não sendo cabível o redimensionamento da pena.

3.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de um recurso de apelação interposto por FABIO CRISTIAN SOUZA RIBEIRO e VICTOR HUGO RODRIGUES NORONHA, contra a v. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos II e V e art. 158, §§1º e 3º c/c art. 69, todos do Código Penal.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 22.11.2022, por volta das 09h15, os ora apelantes, em união de desígnios e mediante grave ameaça, praticaram os crimes de roubo majorado e extorsão majorada em desfavor da vítima Susy da Silva Alvino, que se encontrava em seu carro no momento da abordagem, tendo os denunciados restringido a liberdade da vítima ao roubarem seu veículo, além de terem subtraído um notebook, um aparelho celular e dois cartões de crédito.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 15014409)

Inconformados, os sentenciados interpuseram os presentes Recursos de Apelação.

A defesa de
VICTOR HUGO RODRIGUES NORONHA
, pugna em suas RAZÕES (Id.15014422), para que seja mantida apenas a condenação do crime de extorsão e, subsidiariamente, pleiteia pela exasperação da pena conforme art. 71 do CP. Ainda, requereu a valoração favorável das circunstâncias judiciais, do art. 59, CP, não consideradas negativas em sentença, bem como o reconhecimento de ocorrência de bis in idem quando da utilização das circunstâncias judiciais do concurso de agentes nas 1º e 3º fases no crime de roubo majorado, aplicação da atenuante de confissão espontânea e a atenuante genérica, inominada, constante no art. 66, CP, por entende que pois cometeu o crime por influência da dependência química e por fim, a detração penal.

A defesa de
FABIO CRISTIAN SOUZA RIBEIRO
, por sua vez, requer nas RAZÕES recursais (Id.15014439), o afastamento do concurso material de crimes e o reconhecimento do crime continuado, disposto no artigo 71 do CPB.

Em
contrarrazões
, o Parquet de 1° Grau pugnou pelo improvimento dos recursos, sendo mantida a sentença em todos os termos (Id.15014447 e 15014448).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id.15423656.).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade

I.

CRIME CONTINUADO – AMBOS OS RÉUS.

Os apelantes discordam da fundamentação do v. decisum, requerendo a aplicação da continuidade delitiva conforme o art. 71 do Código Penal, sob o argumento de que os crimes de roubo majorado e extorsão majorada serem de mesma natureza e foram cometidos nos mesmos moldes, pleiteando a reforma da pena definitiva.

Portanto, ao analisa tal tese dos apelantes, entendo que não merecer assistir razões.

No caso em tela, é possível reconhecer a aplicação do instituto do concurso material de crimes, tendo em vista que as condutas criminosas dos apelantes são distintas e independentes entre si, eis que derivadas de mais de 01 (uma) ação dolosa, com desígnios totalmente autônomos, senão vejamos:

Conforme o relato da vítima ouvida em juízo, esta estava estacionando seu veículo na Travessa do Chaco, entre as Travessas Lomas e Duque, por volta das 09h15 do dia 22.11.2022, momento em que foi abordada pelos denunciados, sendo coagida a entrar no carro sob ameaça de que dariam um tiro em sua perna e que a matariam, e enquanto um dirigia o carro, o outro ficava no banco de trás com a vítima. Afirma que primeiro os acusados subtraíram seu celular e desligaram o aparelho, e após subtraírem outros pertences do veículo e perceberem que não havia muita coisa para roubarem, os apelantes religaram novamente o aparelho e mandaram que a vítima desbloqueasse o acesso ao celular.

Ato contínuo, os recorrentes acessaram o aplicativo do banco em seu celular, fizeram um empréstimo em nome da vítima e, em seguida, fizeram uma transferência para uma outra conta do banco da Caixa para tentar sacar o dinheiro, mas não conseguiram. Afirmou, ainda, que os apelantes pararam em um local para comprar 10 (dez) caixas de whisky, e fizeram uma transferência via ‘’Pix’’ no valor de R$1.100 (mil e cem reais), mas que na hora o valor não foi liberado. Ao final, relatou que ficou sob domínio dos apelantes por cerca de 1h (uma hora) e estes ainda lhe subtraíram um notebook e dois cartões de crédito.

Assim torna-se incabível o reconhecimento de crime único, pois, inobstante a prática dos delitos de roubo e de extorsão tenha se dado no mesmo contexto, as condutas a eles relativas se referem a tipos penais distintos e autônomos , pontuando-se que, no caso concreto, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo tanto se prestaram à subtração do patrimônio da vítima (roubo) quanto ao constrangimento dela com o fim de se obter vantagem econômica, da qual depende colaboração (extorsão), não havendo, também, uma relação de crime- meio e crime-fim entre as espécies , tampouco havendo que se falar em bis in idem.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de uma condenação transitada em julgado, que não restou sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade. 4. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. 5. Se as instâncias ordinárias entenderam, com base em elementos dos autos, que a conduta delitiva atingiu dois patrimônios distintos, para infirmar tal conclusão, seria necessário revolvimento do conjunto fático-comprobatório produzido no curso da persecução penal, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 6. Não há que se falar em crime único em relação ao roubo e à extorsão, considerando que quatro vítimas tiveram seus pertences subtraídos no interior da residência e, em seguida, duas delas foram obrigadas a realizarem saques e compras utilizando seus cartões bancários, restando configurados os crimes descritos no art. 157, § 2º, I, II e V e art. 158, § 3º, ambos do Código Penal. 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, conquanto os crimes de roubo e extorsão sejam do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, tornando despiciendo o exame dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a incidência do art. 71 do Código Penal. 8. As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes, do emprego de arma e da restrição à liberdade da vítima, aplicaram a fração de 5/12 para indevidamente exasperar as penas tão somente em razão das três causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito, o que não permite a imposição de fração de aumento superior a 1/3, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Ofensa ao disposto na Súmula 443 desta Corte. 9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda imposta ao paciente a 20 anos, 4 meses e 29 dias de reclusão, além de 38 dias-multa.(STJ - HC: 435792 SP 2018/0025330-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018)

Portanto, e importante salientar que tratando-se de delitos de espécies distintas, inviável o reconhecimento do crime continuado (art. 71 do CP), também não se cogitando de concurso formal próprio (art. 70 do CP), pois, no caso, a prática delitiva não se deu mediante uma só ação ou omissão. Portanto, a condenação do magistrado a quo mostra-se irreparável, eis que restou caracterizada a necessidade de reconhecimento e aplicação do instituto do concurso material de crimes, conforme art. 69 do Código Penal.

O recorrente pugna pela reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de que o réu teve intenção somente de adquirir dinheiro da vítima para comprar entorpecentes e bebida alcoólica.

Contudo, tal argumento não se sustenta quando o próprio apelante confessou em juízo que tinha a intenção de assaltar a vítima, e assim o fez, e após teve acesso ao celular para obter dinheiro, negando, apenas, a intenção de roubar o veículo da vítima.

Pugna, ainda, o apelante pela consideração a favor das circunstâncias judiciais não valoradas negativamente, a fim de que seja recalculada a pena fixada.

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 160 (cento e sessenta) dias-multa e 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, considerando em desfavor as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Com relação à circunstância da culpabilidade, tem-se que está "refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." sendo idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado, visto que, de fato, os crimes de roubo e extorsão foram cometidos de forma violenta, pois amedrontou a vítima, afirmando que iria atirar contra ela e a ameaçando de matá-la.

Mantido, pois, o julgamento desfavorável da culpabilidade.

Quanto às circunstâncias do crime, de forma idônea, valorou negativamente, utilizando o concurso de agentes para a exasperação da pena. o magistrado ressaltou a presença de duas causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima.

Com relação às consequências do delito, sabe-se que "denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'.

A sentença trouxe fundamentação idônea para a negativação das consequências do crime, visto que, além dos bens subtraídos da vítima, esta teve prejuízo com seu automóvel, o qual teve perda total após uma batida ocasionada pelos réus quando empreenderam em fuga.

Diante disso, também mantido o julgamento desfavorável das consequências do crime.

Sendo assim, entendo que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime estão proporcionais e razoáveis à sua conduta delitiva do recorrente.

Na segunda fase da dosimetria, a magistrada reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd' do CP, o que minorou a pena dos crimes para 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão (roubo) e 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão (extorsão).

Nessa fase, o requerente pleiteia pela necessidade de reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, pois cometeu o crime por influência da dependência química.

Contudo, entendo que a atenuante genérica pretendida pelo apelante não pode ser reconhecida, pois não consta nos autos qualquer comprovação de que o recorrente é dependente químico, sendo apenas alegado que o réu tem histórico de uso de drogas o que, inclusive, o levou a prática de outro crime de roubo majorado praticado anteriormente. Logo o fato do apelante ser usuário de entorpecentes não é capaz, por si só, de justificar a prática do crime, ou ainda de reduzir a sua reprovabilidade, eis que o recorrente tinha plena ciência de seus atos ao confessar a prática delitiva, razão pela qual entendo que não merece amparo o referido pedido

Na terceira fase da dosimetria da pena, sob o crime de roubo majorado, não houve causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal. Contudo, fartamente já demonstrado pelos elementos de prova colhidos durante a instrução, verifico que existem causas de aumento na parte especial, previstas no parágrafo 2º, incisos II e V, do art. 157 do Código Penal, qual seja, o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, sendo que a primeira já foi utilizada na primeira fase, razão pela qual nesta fase considero apenas a restrição da liberdade das vítimas, pelo que aumento a pena atribuída ao réu em 1/3 (um terços), ficando a pena, até aqui, em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

Ante os argumentos acima expostos, na esteira do parecer ministerial, entendo pelo
conhecimento do recurso e desprovimento das apelações interpostas
para

reformar a sentença, mantendo-se a sentença irretocável em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA),29 de maio de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024